Tribunal: TJMT
Processo: 1026785-59.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026785-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta, Liberação de Conta, Juros Progressivos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), JUDITE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 985.341.659-04 (RECORRIDO), DANUBIA JOB ALVES BARROS - CPF: 010.553.001-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026785-59.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Judite Fernandes dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora, no período de 02/2019 a 12/2024; conforme se verifica no Portal do Servidor retirado do site do Estado de Mato Grosso pela autora, razão pela qual pleiteia o recebimento de FGTS.

2. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, eis o que dispõe os artigos 2º, inciso IV, e artigo 11, inciso II e §2º, da Lei Complementar n. 600 de 19.12.2017, in verbis:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

3. Pois bem. A Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, sofreu alterações como mencionado nas razões recursais do Estado de Mato Grosso, assim, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2º, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

4. Cabe esclarecer que as alterações realizadas pelas Leis Complementares n. 179/2022 e 755/2023 não abrangem os contratos anteriores a data da publicação e, por isso, não devem ser aplicadas aos contratos temporários ora analisados, posto que o primeiro contrato ocorreu no ano de 2019.

5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados
,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI)

6.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, opino em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para: Declarar a nulidade da contratação temporária, e por consequência condenar o réu a recolher e proceder à liberação das guias para levantamento do FGTS, pelo período laborado pela autora qual seja, entre 2019 a 2024, respeitados os eventuais lapsos temporais sem prestação de serviços, ou períodos/meses com mais de cinco anos anteriores a propositura desta demanda (17/04/2024), por configurar a prescrição.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024